Tribunal: TCU
Processo: 005.809/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer do Estado do Amazonas para construção de dois Centros Recreativos de Esporte e Lazer nos Municípios de Manaus e Beruri.

Inteiro teor:
Acórdão 7383/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Caio André Pinheiro de Oliveira, Manoel Francisco Ribeiro de Almeida, Janaina Chagas Câmara, Fabricio Silva Lima, Antônio Eduardo Ditzel, Alessandra Campêlo da Silva, Wilson Miranda Lima, Amazonino Armando Mendes, David Antônio Abisai Pereira de Almeida, José Melo de Oliveira e Omar Jose Abdel Aziz, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer do Estado do Amazonas por meio do Contrato de Repasse 0369732-49/2011, que tinha por objeto a construção de dois Centros Recreativos de Esporte e Lazer nos Municípios de Manaus e Beruri; Considerando que a irregularidade subsistente nos autos consiste na não comprovação da titularidade do imóvel onde executado o objeto do Contrato de Repasse no que toca ao Município de Manaus (AM); Considerando a publicação da Lei Municipal n. 3.076/2023, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso do imóvel onde fora construído o Centro Recreativo de Esporte e Lazer do Município de Manaus (AM), saneando, portanto, a irregularidade então subsistente; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 189-191), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, com fulcro no art. 212 do RITCU, c/c art. 5o da Instrução Normativa TCU 71/2012; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Esporte, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 005.809/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alessandra Campêlo da Silva (XXX.019.412-XX); Amazonino Armando Mendes (XXX.648.282-XX); Antonio Eduardo Ditzel (XXX.129.332-XX); Caio Andre Pinheiro de Oliveira (XXX.056.792-XX); David Antonio Abisai Pereira de Almeida (XXX.822.802-XX); Fabricio Silva Lima (XXX.109.032-XX); Janaina Chagas Camara (XXX.565.792-XX); José Melo de Oliveira (XXX.825.952-XX); Manoel Francisco Ribeiro de Almeida (XXX.552.982-XX); Omar Jose Abdel Aziz (XXX.886.152-XX); Wilson Miranda Lima (XXX.500.702-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.